Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.